Tribunal: TJBA
Processo: 8075956-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8075956-94.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SAMARA WATSON DE NEGREIROS E SOUZA e outros Advogado(s): SAMARA WATSON DE NEGREIROS E SOUZA (OAB:BA52944-A), RITA DE CASSIA WATSON DE SOUZA E CARVALHO DA SILVA (OAB:BA35027-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (OAB:BA24290-S), KESLEY ENZO TEIXEIRA (OAB:BA20316-A), JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES (OAB:BA20451-A) EMENTA Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Embargos à execução. Honorários advocatícios sucumbenciais. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução, acolheu parcialmente a impugnação do devedor para: a) estabelecer que a base de cálculo do proveito econômico deve ser a diferença entre o valor cobrado e o valor devido na data do ajuizamento da ação; b) afastar a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC). De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que a verba honorária é fixada sobre a diferença entre o valor pretendido pelo credor e o efetivamente exigível (proveito econômico), o momento a ser tomado como base de apuração é o do ajuizamento da execução. A utilização de valores atualizados com encargos contratuais até a data do pagamento, para somente então subtrair o valor devido, geraria uma distorção injustificada, permitindo que a morosidade processual elevasse a verba honorária a patamares estratosféricos e desproporcionais ao benefício efetivamente obtido no momento da resistência à execução. No que tange aos encargos da mora processual, verifica-se que o Agravado foi intimado para pagamento voluntário em 06/06/2025, findando o prazo em 04/07/2025. O devedor depositou R$ 19.418,28 tempestivamente, porém a diferença de R$ 48.334,53 somente foi quitada em 17/07/2025, ou seja, após o prazo legal de 15 dias. O pagamento parcial ou intempestivo atrai a incidência da multa de 10% e dos honorários advocatícios de 10%, previstos no artigo 523, § 1º, do CPC, os quais devem incidir sobre o montante que não foi pago no prazo legal. Manutenção da decisão que autorizou o levantamento do valor incontroverso depositado perante o juízo a quo (decisão de ID 95525986). Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8075956-94.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravantes SAMARA WATSON DE NEGREIROS E SOUZA E RITA DE CÁSSIA WATSON DE SOUZA E CARVALHO DA SILVA e, como Agravado, o BANCO DO BRASIL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar parcial provimento ao Recurso, nos termos do voto do Relator.